Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712197-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON DAVID SOARES MONTINEGRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A DUPLA FINALIDADE DA REPRIMENDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem, em regra, ser valoradas conjuntamente. A análise desfavorável da conduta social do réu, que se utilizava do local de trabalho como fachada para a prática da traficância, deve ser mantida. Precedente. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. Diante do quantum de pena cominada e da valoração negativa de circunstância judicial, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, pois o regime semiaberto se mostra insuficiente para o atendimento da dúplice finalidade da reprimenda (repressão e prevenção). O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que ações penais em curso não podem ser usadas para afastá-lo, conforme decidido no tema 1139 dos recursos repetitivos no STJ. Pede, também, a aplicação da pena no mínimo legal. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No tocante à terceira e última fase da dosimetria, o Magistrado a quo consignou a ausência de causas de diminuição e de aumento da reprimenda, tendo indeferido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (...) A Defesa insurge-se quanto ao ponto, pedindo o reconhecimento da causa de diminuição da pena. Porém, não lhe assiste razão, pois a sentença não merece alteração. Veja-se que o apelante responde por várias infrações penais e, aparentemente, embora tenha emprego fixo, utiliza-se dele para encobrir a prática de crimes e se dedica à atividade criminosa, de modo que não faz jus ao reconhecimento da figura privilegiada. A jurisprudência é assente no sentido de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (ID 55361328). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito, confira-se: “Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo manteve afastada a incidência do redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito indicam a habitualidade delitiva do paciente, uma vez que foi surpreendido em contexto de traficância de gigantesca quantidade de droga, em concurso de agentes, tendo confessado que era a segunda vez que transportava drogas. Portanto, assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025